Tribunal: TJPA
Processo: 0823074-15.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823074-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA FERREIRA DE ASSIS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0823074-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
JOSE MARIA FERREIRA DE ASSIS

REPRESENTANTE:
ELVA MARIA SALES COELHO – OAB/PA 17.318

REQUERIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DE NULIDADE PROCESSUAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado com trânsito em julgado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, na qual se busca a desconstituição do acórdão condenatório, sob o argumento de inexistência de materialidade delitiva, fragilidade e contradição dos depoimentos, bem como nulidade do processo por ausência de defesa técnica efetiva, com pedido de absolvição ou declaração de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível quando fundada apenas na reanálise do conjunto probatório já apreciado no processo originário, sem apresentação de prova nova; (ii) estabelecer se é admissível o pedido revisional que configura reiteração de pretensões anteriormente analisadas, à luz do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com a valoração das provas realizada no julgamento originário.

4.

O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal veda expressamente a reiteração de pedido revisional, salvo quando fundado em novas provas, circunstância não verificada no caso concreto.

5.

As alegações defensivas limitam-se à reapreciação de provas já examinadas na ação penal originária e no julgamento da apelação, especialmente quanto à materialidade e autoria delitivas, o que caracteriza indevido reexame probatório.

6.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais rejeita a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal ou como terceira instância de julgamento.

7.

Reconhecida a inadmissibilidade da ação revisional, resta prejudicada a análise das teses de mérito, inclusive a alegada nulidade por ausência de defesa técnica efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal é medida excepcional e não pode ser utilizada como instrumento de reexame do conjunto probatório já apreciado na condenação transitada em julgado.

2.

É inadmissível a revisão criminal que reitera pedido anteriormente analisado, sem a apresentação de prova nova, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 621 e 622, parágrafo único; Súmula nº 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC nº 5487/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 03.05.2023; STJ, AgRg na RvCr nº 5894/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.09.2023; TJMG, RVCR nº 1.0000.22.327496-0/000, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 13.12.2022; TJSC, Revisão Criminal nº 5048266-84.2023.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
não conhecer da presente ação revisional
, julgando prejudicado a análise do mérito, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três de março de dois mil e vinte e seis à dez de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, em favor de JOSÉ MARIA FERREIRA DE ASSIS, contra acórdão condenatório que o sentenciou pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta dos autos que o requerente foi processado e condenado nos autos da ação penal originária, sobrevindo sentença penal condenatória que reconheceu a materialidade e autoria delitivas.

Sustenta a defesa, em síntese, que a condenação teria sido proferida em desconformidade com o conjunto probatório, uma vez que o Laudo Pericial teria concluído pela inexistência de conjunção carnal ou de vestígios recentes de violação sexual, circunstância que afastaria a comprovação da materialidade delitiva.

Alega, ainda, que o édito condenatório teria se apoiado exclusivamente em depoimentos frágeis e contraditórios, desprovidos de suporte técnico-científico, o que ensejaria a absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade do processo, ao argumento de ausência de defesa técnica efetiva, invocando, para tanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Nesta
Superior Instância
, ID 31826822, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
não conhecimento da revisão criminal.

É o relatório.

Passo ao
voto
.

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
José Maria Ferreira de Assis
, já condenado com trânsito em julgado pela prática do crime
previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O requerente busca a rescisão do julgado, arguindo sua inocência com base na ausência de materialidade delitiva e nulidade
do processo, ao argumento de ausência de defesa técnica efetiva.

O pleito, contudo, não merece ser conhecido.

Pois bem.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se pode admitir sua utilização como uma nova instância recursal, destinada a rediscutir o mérito de questões já exaustivamente analisadas e decididas, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

O parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal veda expressamente a reiteração de pedido revisional, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre no presente caso.

A doutrina nacional é firme ao rechaçar a utilização da revisão criminal como um instrumento para reanálise de mérito. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...)
O objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça a peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.
(...)” (In “Código de Processo Penal Comentado”, Editora RT, 13ª ed., p. 1088/1089)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais é uníssona quanto ao não conhecimento de revisão criminal que se limita a reiterar pedidos já formulados e julgados:

EMENTA PROCESSUAL PENAL E PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. CPP, ART. 621, I – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FRAUDE. LEI N. 7.492/1986, ART. 20. CRIME FORMAL. TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Ainda que toda a persecução criminal seja permeada por garantias fundamentais ao acusado, considerado o Estado democrático de direito, a segurança jurídica resultante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não pode sobrepor-se ao saneamento de indesejado erro judiciário.
Tanto é assim que a revisão criminal pode ser requerida a qualquer tempo, desde que não haja reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, parágrafo único).
2. Para que se tenha a desconstituição da coisa julgada formada em desfavor do réu, o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol exaustivo das hipóteses de cabimento da revisão criminal. Em seu inciso I, por exemplo, dispõe que a revisão será cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, cumprindo à defesa o ônus da prova, com a demonstração concreta da contrariedade. (...) 6. Revisão criminal não conhecida. (STF - RvC: 5487 AM, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Tribunal Pleno - Publicado em 28/07/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL.
INDEVIDA REITERAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA JÁ VENTILADA EM PEDIDO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADO NESTA CORTE.
§ 1.º, DO ART. 486, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDO. HIPÓTESE DO ART. 626, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, preconiza que, relativamente à revisão criminal, "não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas".
3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5894 MA 2023/0069309-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/09/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO - Publicado em 03/10/2023)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO -
REITERAÇÃO DE PEDIDO - PLEITO APRECIADO EM REVISÃO CRIMINAL COM DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR AOS PRESENTES AUTOS - ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- MERO REEXAME DE PROVAS - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA EM SEDE JUDICIAL - PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. -
Nos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é admissível a reiteração de pedido já formulado em revisão criminal, salvo se fundado em novas provas, o que não se constata no caso dos autos
(...) - A revisão criminal não se trata de uma segunda apelação, sendo imprestável para o reexame de provas examinadas na sentença ou no acórdão, impondo-se seu não conhecimento diante da reiteração de pedidos. (TJ-MG - RVCR: 10000222327496000 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 13/12/2022, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS -

Publicado em 11/01/2023)

REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (...). PRETENDIDA A REDUÇÃO DOSIMÉTRICA. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO JUÍZO A QUO E POR ESTE TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO QUE NÃO PODE TER A NATUREZA DE UM SEGUNDO RECLAMO DE APELAÇÃO.
ADEMAIS, UMA DAS PRETENSÕES JÁ TRAZIDAS EM REVISÃO CRIMINAL PRETÉRITA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
(...) 2. "[...]
Se o pedido constitui mera reiteração de anterior, igualmente formulado em revisão criminal, não pode ser conhecido, a teor do art. 622 do Código de Processo Penal"
(TJSC - Revisão Criminal n. 4011782-34.2016.8.24.0000, de Joinville, Seção Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 26/10/2016). (TJ-SC - Revisão Criminal (Grupo Criminal): 5048266-84.2023.8.24.0000, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 29/11/2023)

No caso em tela, embora manifeste inconformismo com o acervo probatório formado no processo originário, o requerente deixa de trazer qualquer elemento inédito capaz de afastar as conclusões adotadas, evidenciando-se que a insurgência se limita à tentativa de reabrir debate sobre questões já analisadas e decididas na decisão que se busca desconstituir, conforme se verifica da leitura do acórdão em apelação:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA: CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais tem especial relevância em consonância com o conjunto fático-probatório apresentado que comprovou a existência de violência, de modo a manter a condenação; 2. Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade possui fundamentação genérica e lacônica, não podendo ser mantida para valorar negativamente a pena do agente; 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Portanto, a presente ação revisional esbarra em óbice intransponível à sua admissibilidade, qual seja, a vedação à reiteração de pedido já julgado, configurando-se tentativa de transformar a via excepcional em um terceiro grau de jurisdição, o que é inadmissível.

Em razão do não conhecimento da ação, resta prejudicada a análise das questões de mérito.

Ante o exposto,
não conheço da presente Revisão Criminal, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame de mérito
.

É como voto.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2026